Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724291-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO CARLOS DUARTE contra decisão proferida pela 13a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução (0740670-69.2020.8.07.0001), ajuizada contra RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI. A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício ao BRB e ao Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, e a penhora de conta vinculada da PCDF, além de intimar o agravante para apresentar nova declaração com os contratos atuais, nos seguintes termos (ID 37555819): “Trata-se de ação de execução ajuizada por JOAO CARLOS DUARTE em face de RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, por meio da qual pugna pelo pagamento de R$ 4.264.982,58. Consoante Certidão de ID 105750682, foi efetivado bloqueio via sistema Bacenjud do valor de R$ 63.267,41. Por meio da decisão de ID 106615387, foi rejeitado o pedido de reconhecimento de garantia por meio de carta fiança. Na oportunidade, foi deferida nova consulta via sisbajud. Rejeição liminar da impugnação ao bloqueio de R$ 63.267,41, ID 107046878. Agravo de Instrumento distribuído sob o n. 0700846-38.2022.8.07.0000. Novo bloqueio de R$ 307.936,53, ID 107886591. Rejeitada impugnação, ID 111168490. Novo bloqueio de R$ 1.187.518,31, ID 113575901. Certidão de ID 116714029 indicando o bloqueio total de R$ 1.462.379,35. Alvarás de ID 118581875 e ID 118591171, totalizando R$ 63.267,41. Pela decisão de ID 123416400 foi deferida a penhora de 30% dos créditos da executada decorrentes de contratos junto a órgãos públicos e empresas da iniciativa privativa para tentativa de satisfação do crédito ora executado. Determinada expedição de Ofício para:1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - SCN Qd 01 Bloco D Edifício Veja Luxury Design Offices - Torre A - Brasília/DF - Contrato n.o 59/2017; 2. Ministério das Minas e Energia - MME Esplanada dos Ministérios, Bloco U, sala 405- Brasília/DF, Contrato n.o 29/2020; 3. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT Praça Municipal, Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília/DF, Contrato n.o 27/2021; 4. Ministério da Economia - ME Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Zona Cívico - Administrativa - Brasília/DF, Contrato n.o 22/2019; 5. Ministério das Relações Exteriores - MRE Esplanada dos Ministério, Bloco "H" Palácio Itamaraty, Contrato n.o 15/2021; 6. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Polo 8, na cidade de Brasília/DF, Contrato n.o 22/2021; 7. Presidência da República - Secretaria Palacio do Planalto Anexo II Ala "A" Sala 201 - Praça dos 3 Poderes - Brasília - DF, Contrato n.o 28/2021; 8. Ministério da Infraestrutura - Esplanada dos Ministérios Bloco "R" - Brasília - DF, Contrato n.o 24/2021; 9. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - Praça do Buriti, Lote 02 - Brasília-DF, Contrato n.o 56/2021; 10. Tribunal Superior Eleitoral - SAF Sul, Quadra 07, Lotes 1 e 2 - Brasília - DF, Contrato n.o 42/2021 e, 11. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SEPS Quadra 713/913 Lote D 2o andar, Contrato n.o 012/2021. Alvarás de ID 123784723 e ID 123784724, totalizando R$ 307.936,53. Contra a decisão de ID 123416400 foi interposto recurso de Agravo de Instrumento n° 0717428-16.2022.8.07.0000, que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ativo para minorar o percentual de 30% para 8% dos valores referidos nos contratos (ID126600587). Nova determinação de expedição de Ofícios, ID 126765267. Por meio da Petição de ID 127565419, o exequente formula pedido de penhora. Decisão de ID 128582957. Restou assim decidido: “Demonstrado que a penhora do faturamento oriundo dos contratos não abarcados na decisão de ID123416400 se mostra plausível, com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora nos termos postulados, observado o percentual de 8% fixado pela Instância Revisora. Antes, porém, deverá a autora juntar nova declaração com os contratos atuais e indicação dos endereços para cumprimento das diligências, no prazo de 05 (cinco) dias. Administrador Judicial: Diante do plano apresentado e proposta de honorários, manifestem-se as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, apreciarei o plano de administração, indicando a forma como os valores penhorados deverão ser arrecadados, conforme o caso. Manifestação da União: Em relação à manifestação da União (ID127058721), mantenho a ordem de penhora relativa ao contrato n. 22/2019, junto ao Ministério da Economia, no entanto, em razão das razões apresentadas, fica referido órgão dispensado de depositar em juízo as importâncias que forem utilizadas para pagamento de verba trabalhista, que possui preferência no recebimento no crédito, devendo, no entanto, prestar contas ao administrador judicial de todos os valores que estão sendo pagos. Eventual crédito remanescente, após a quitação de encargos trabalhistas, deverá ser arrecadado pelo administrador judicial. Por fim, certifique a secretaria se houve resposta ao expediente contido no item II, da decisão de ID121907165 (expedição de ofício ao BRB e resposta), bem como se há valores depositados nos presentes autos em razão das penhoras deferidas. Petição do executado, ID 129625446 (a ciência e concordância com os termos expostos na manifestação apresentada pelo Administrado Judicial de ID128022991) e do exequente, ID 129687447 (manifestação quanto ao valor de honorários do administrador judicial, entre outros). Nova petição do exequente, ID 129683844. É o relatório. Decido. ITEM 1) Quanto aos Ofícios expedidos, observa-se que: 1. 1Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Contrato n.o 59/2017; Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127036161. Mandado devolvido sem cumprimento ID127883606. 1.2. Ministério das Minas e Energia - MME - Contrato n.o 29/2020; Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127042669 Mandado recebido ID128394803. 1.3. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT- Contrato n.o 27/2021; - Resposta ID126929885. Informa que foi efetivado o depósito judicial no valor de R$ 11.168,60, correspondente a 30% dos valores devidos à executada em razão do contrato retro. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127049621. Mandado recebido ID128629882. 1.4. Ministério da Economia - ME - Contrato n.o 22/2019; Resposta ID127058721. Informa que em razão do descumprimento contratual por parte da executada estão sendo realizados pagamentos diretos de verba salarial, encargos trabalhistas e contribuições previdenciárias e o cumprimento da ordem de penhora determinada (30%) impactará no pagamento de tais verbas. Pugna pelo afastamento da ordem de penhora em vista da atual inexistência de crédito a serem efetivamente pagos à executada em razão da execução do contrato n. 22/2019. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127058318. Mandado recebido ID128625110. 1.5. Ministério das Relações Exteriores - MRE- Contrato n.o 15/2021; - Resposta ID126347123. Noticia a rescisão do contrato na data de de 18/05/2022; que foram retidos valores relativos a fatura de janeiro de 2022 e não foram autorizadas a emissão das demais faturas em razão de a Administração não haver concluído os processos para apuração dos valores a serem glosados por inexecução do contrato ou por eventual aplicação de penalidade; que não há previsão de retomada para os procedimentos de emissão e pagamento de faturas em decorrência do contrato em apreço, tendo sido registrado que eventual valor remanescente será retido para posterior depósito judicial em favor deste Juízo, vinculado a esta execução. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127060612. Mandado recebido ID128394798. 1.6. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - Contrato n.o 22/2021; - Resposta ID126933132. Informa que em relação ao contrato n. 22/2021 foram feitos pagamentos diretos de salários e demais verbas trabalhistas e de contribuições previdenciárias; que não foram consumidos todos os créditos devidos à executada, contudo, com o intuito de salvaguardar os direitos dos funcionários e eventual responsabilização subsidiária do órgão foi retido o valor de R$ 35.327,89; que está em processamento a rescisão unilateral por descumprimento dos contratos por parte da executada, não havendo crédito disponível no momento para depósito judicial nestes autos; que em momento oportuno em que todas as rescisões de contrato de trabalho forem devidamente quitadas será informado a este Juízo a existência ou não de saldo remanescente. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127063655. Mandado recebido ID128394800. 1. 7. Presidência da República - Contrato n.o 28/2021; Resposta ID127831097. Informa que o valor do crédito atual da executada é de R$ 185.677,83 e que o valor correspondente a 8% para depósito judicial nestes autos, após decisão em grau recursal que reduziu de 30% para 8% é de R$ 14.854,23; que consta também o valor na conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, de acordo com a Instrução Normativa n. 5, de 26/05/2017 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia: "aberta pela Administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13o salário e verbas rescisórias aos trabalhadores contratados, não se constituindo em um fundo de reserva, utilizada na contratação de serviços com dedicação exclusiva da mão de obra"; que em razão de referido contrato estar em fase de encerramento, a liberação do saldo remanescente encontra-se pendente da comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado; que R$ 33.062,05, correspondente a 8% de R$ 413.275,59 será liberado para crédito da empresa quando da apresentação da documentação de quitação. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127074397. Mandado recebido ID128394804. 1.8. Ministério da Infraestrutura - Contrato n.o 24/2021; Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127087952. Mandado recebido ID128625113 e ID128394802. 1.9. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - Contrato n.o 56/2021; - Resposta ID126341195. Noticia que não há valores disponíveis em favor dos executados, sendo feito pagamentos diretos aos empregados desde fevereiro de 2022; que somente será possível apurar a existência de créditos em favor da empresa após a operacionalização das rescisões contratuais, o que será prontamente comunicado a este Juízo para os fins de atender a ordem de penhora determinada. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127089282. Mandado recebido ID128629880. 1.10. Tribunal Superior Eleitoral - Contrato n.o 42/2021 e, - Resposta ID126513821. Informa que desde janeiro de 2022 a executada não tem honrado com os compromissos contratuais; que tem sido feito pagamentos diretos dos salários e outros benefícios aos colaboradores; que após verificar a existência de créditos desimpedidos a serem pagos à executada foi localizada a importância de R$ 1.262,66 e transferido a este Juízo o percentual de 30%, qual seja R$ 378,80, conforme comprovante anexos (ID2052066 e ID2052422). Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127110268. Mandado cumprido ID129363095. 1.11. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Contrato n. 012/2021. Mandado intimação redução do percentual de 30% para 8% ID127111386. Mandado recebido ID128068900. Em relação aos ofícios supra, verifica-se que não houve resposta aos expedientes de: 1.1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Contrato n.o 59/2017; 1.2. Ministério das Minas e Energia - MME - Contrato n.o 29/2020; 1.8. Ministério da Infraestrutura - Contrato n.o 24/2021 e 1.11. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Contrato n. 012/2021. Ante o exposto, diligencie a Secretaria sobre o retorno das respostas, reiterando se o caso. ITEM 2) Quanto à petição de ID 127565419- pedido de penhora de novos contratos: Deferida a penhora de novos contratos da executada, observando-se o percentual de 8% sobre o valor respectivo fixado pela Instância Recursal, contudo condicionado à juntada pela parte autora de nova declaração com os contratos atuais e a indicação dos endereços para cumprimento das diligências. Em resposta, a parte autora juntou a declaração de contratos de ID129687448 e requereu a remessa dos ofícios. Da análise da declaração anexada, verifica-se que se trata da mesma declaração anexada no ID119974975, emitida em 02/03/2022. Logo, não atendeu a parte autora a determinação de juntada de declaração atual. Concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que atenda a determinação, com a juntada de declaração atual de contratos da executada, sob pena de revogação da penhora dos contratos respectivos. ITEM 3) Quanto à petição de ID 129687447 3.1- proposta de honorários do Administrador Judicial: Afirma a parte autora que a proposta se mostra onerosa; que a execução está em curso desde 2020 tendo sido penhorado apenas 5% do valor total, não sendo razoável assumir o ônus de 13% do valor executado sem ter qualquer garantia de que as medidas deferidas serão efetivadas. Pugna pela intimação do Administrador Judicial para que fixe um percentual justo de entrada, a fim de possibilitar o início dos trabalhos, bem como arbitrar os honorários no êxito, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer também que o Administrador apresente de forma discriminada as atividades que serão desempenhadas junto à devedora e as estimativas de horas. Intime-se, pois, o Administrador nomeado para que se manifeste sobre a contraproposta apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias. 3.2- Da manifestação quanto à alegação da União. Da existência de conta vinculada: Com relação à petição da União (ID127058721) alega a autora que embora tenha sido proferida decisão mantendo a ordem de penhora referente ao contrato n. 22/2019 junto ao Ministério da Economia, foi referido órgão dispensado de realizar o depósito em Juízo em razão de existir importâncias a serem utilizadas para pagamento de verbas trabalhistas; que nada obstante a decisão mencionada, foi informado nos autos que a executada possui conta vinculada - instrumento de gestão de risco para as contratações de prestações de serviço continuados, com o intuito justamente de garantir o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos empregados alocados na prestação de serviços, bem como para a segurança jurídica dos gestores e fiscais de contrato; afirma ser evidente a existência de outras contas vinculadas e afirma ser imprescindível a expedição de ofício ao BRB e ao Banco de Brasília para que informem a existência de referidas contas em nome da executada ou que a executada seja beneficiária, inclusive informando o valor atualizado existente para que seja possível realizar a penhora; afirma também que se mostra imperiosa a intimação da União para que se manifeste sobre a conta vinculada, de modo a informar se pretende manter o pagamento dos salários com o faturamento mensal ou com o valor depositado em conta vinculada, ficando desde já consignado o pedido de penhora de conta vinculada. A par dos argumentos apresentados, urge esclarecer que a informação da existência de conta vinculada foi prestada pela Presidência da República - Contrato n.o 28/2021, e não pela União em razão do contrato n. 22/2019 junto ao Ministério da Economia. Que na resposta ao ofício mencionado - ID127831097, foi esclarecida a situação do contrato, informada a existência do crédito e respectivo valor e o bloqueio do percentual deferido por este Juízo. Além disso, em razão da finalidade da conta-depósito vinculada, de acordo com a Instrução Normativa n. 5/, de 26/05/2017, a finalidade precípua é a satisfação de créditos de natureza trabalhista foi esclarecido que o contrato celebrado com a executada está em fase de encerramento e que após a quitação dos débitos, eventual crédito remanescente será disponibilizado a este Juízo. Assim, não há que se falar em intimação da União para se manifestar sobre conta vinculada, uma vez que o valor determinado por este Juízo já está bloqueado, devendo-se aguardar a satisfação dos créditos trabalhistas e possíveis créditos da própria União, que também detém preferência no recebimento de valores sobre créditos particulares. Indefiro, pois, a expedição de ofícios aos BRB e Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, mormente porque há penhoras de contratos deferidas pendente de cumprimento, bem como diligência a cargo da autora não cumprida (juntada de declaração atual dos contratos da executada). Em consequência, indefiro também o pedido de penhora de eventual conta vinculada em razão do contrato celebrado com a Polícia Civil ante a ausência de demonstração da atual situação dos contratos da executada. 3.3 -Pedido de levantamento da quantia existente na conta judicial no importe de R$ 470.973,09: Alega a parte autora que tendo sido deferida a pesquisa Sisbajud nas contas de titularidade do devedor restou bloqueada a quantia de R$ 470.973,09, nos termos do certificado no ID12887860512; que referido valor ainda não foi liberado em favor do exequente e de seu patrono, porquanto estava condicionado à preclusão da decisão de ID121907165; que referida decisão restou preclusa em 23/06/2022 e que não há óbice para o levantamento da quantia bloqueada, indicando as contas para a transferência. Vê se da decisão de ID121907165 que foi deferido o levantamento da importância de RS 307.936,53 em favor da parte autora, cujos alvarás foram respectivamente expedidos (ID123784723 e ID123784724), bem como rejeitada a impugnação ofertada para reconhecer como válida a penhora no valor de R$ 466.535,12 e converter em pagamento a importância mencionada. No entanto, a liberação do valor em favor do autor ficou condicionada à preclusão do "decisum". À Secretaria para que certifique a preclusão e liberem-se os valores em favor da autora, com expedição de ofício de transferência para as contas informadas na petição de ID129687447. ITEM 4) Quanto à reiteração dos pedidos de ID 129683844 Indefiro o pedido de imposição de sigilo da manifestação de ID130409928, ante inexistência de fundamento legal que autorize a tramitação em segredo de justiça. Retire-se o sigilo aposto. Indefiro o pedido de penhora das contas vinculadas indicadas na petição de ID130409928 tendo em vista a destinação legal específica dos valores nelas depositados, bem como a existência de penhora já deferida nos autos pendente de cumprimento e a pendência de cumprimento de diligência por parte da autora para efetivação da penhora de novos contratos, já consignado na alínea "b" desta decisão. DISPOSITIVO À SECRETARIA: 1) Certifique a Secretaria se houve resposta ao expediente contido no item II, da decisão de ID121907165 (expedição de ofício ao BRB e resposta), bem como se há valores depositados nos presentes autos em razão das penhoras deferidas. Em caso de saldo positivo, dê-se vista às partes para manifestação, atentando-se que com o provimento parcial do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo foi minorado o percentual de penhora de 30% para 8%, devendo ser apontado se houve bloqueio de valor a maior, se o caso; 2) Quanto ao ITEM 1, diligencie a Secretaria sobre o retorno das respostas: · 1.1. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Contrato n.o 59/2017; · 1.2. Ministério das Minas e Energia - MME - Contrato n.o 29/2020; · 1.8. Ministério da Infraestrutura - Contrato n.o 24/2021 e · 1.11. IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Contrato n. 012/2021. 3) Quanto ao ITEM 3.1, Intime-se o Administrador nomeado para que se manifeste sobre a contraproposta apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias; 4) Quanto ao ITEM 3.3, Certifique a preclusão e liberem-se os valores em favor da autora, com expedição de ofício de transferência para as contas informadas na petição de ID129687447. AO CREDOR: Cumpra o determinado no ITEM 2. Por fim, condiciono a apreciação de novas petições ao cumprimento de todas as diligências determinadas ainda pendentes de cumprimento, com o fito de evitar tumulto processual, considerando a complexidade do presente feito. Publique-se. Intime-se.” Nas razões do recurso, a parte agravante requer, liminarmente, o deferimento da penhora de todos os contratos discriminados no ID 119974975, e a penhora da conta vinculada à PCDF. No mérito, pleiteia que seja considerada válida a declaração dos contratos que foi apresentada nos autos e emissão de ofícios aos órgãos competentes a fim de que procedam a penhora dos créditos no percentual de 8%. Requer o deferimento da penhora da conta vinculada à PCDF. Pede que seja determinada a intimação da União para manifestação quanto ao contrato 22/2019 do Ministério da Economia, de modo a informar se pretende manter o pagamento dos salários com o faturamento mensal ou com o valor depositado em conta vinculada, ficando desde já consignado o pedido de penhora da conta vinculada. Pleiteia que seja retificada parte da decisão a fim de que conste claramente que a penhora de 8% alcance apenas os valores decorrentes dos faturamentos da RDJ, e não sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, ou outros depósitos realizados. Requer determinação de sigilo dos documentos de IDs 129683844 a 130409933, por existir expressa previsão legal, nos termos do art. 189, inciso III, do CPC e art. 5o, incisos X e XII, da CF (ID 37554153). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o agravante recolheu o preparo (ID 37555820) e a juntada de peças foi dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito, e haja fundado receio do perecimento do direito. Os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (0740670-69.2020.8.07.0001), em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas. Em sede liminar, a parte agravante requer, o deferimento da penhora de todos os contratos discriminados no ID 119974975, e a penhora da conta vinculada à PCDF. O juízo a quo determinou a inclusão de uma declaração atualizada dos contratos, com os respectivos endereços para envio dos ofícios. Em atendimento à determinação, o agravante anexou aos autos a mesma lista anteriormente inclusa, emitida em 02/03/2022. Na decisão agravada, o magistrado consignou que não houve, portanto, atendimento da determinação judicial de juntada de declaração atualizada e, por essa razão, indeferiu a penhora dos contratos com os órgãos constantes na declaração e dos contratos com a PCDF. Ao analisar a situação econômica da empresa agravada, com diversos processos cobrança, penalidades aplicadas pelos órgãos da Administração Pública por descumprimento contratual (inclusive de não poder contratar e licitar com a União e o DF), além de penhora de patrimônio e faturamento, observa-se que a executada não teria possibilidade de firmar novos contratos com o Poder Público. Dentro deste contexto, a declaração de poucos meses atrás preserva a atualidade requerida na determinação judicial. A probabilidade do direito da parte exequente advém do fato de que não há registro nos autos de que o pagamento do título tenha sido feito. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravante se constata nas diversas ações interpostas contra a empresa executada, tudo indicando considerável risco de insolvência. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. 1. Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. 2. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Presentes a demonstração da probabilidade do direito consistente no fato de que a ora agravada teve seu pleito indeferido na sentença proferida nos autos de sustação de protesto, que reconheceu a validade do título cambial; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a ora agravada consta como devedora em inúmeros processos que correm perante este Tribunal, a concessão da antecipação da tutela é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido”. 07110736320178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 21/9/2017). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para penhora dos contratos constantes na declaração de ID 37555810 e dos contratos com a PCDF. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 12:23:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador